Tribunal: TJSP
Processo: 2158586-04.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - Violência doméstica - Afastamento de medidas protetivas decretadas - Impossibilidade - Manutenção da decisão judicial de imposição em face do teor da Lei no 11.340/06 - Inexistência de se afastar medida protetiva, por desproporcionalidade no caso concreto - Decisão suficientemente fundamentada - Ordem denegada.